Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-19.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Acidente de trânsito. Responsabilidade Civil. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Quesitos das partes respondidos. Pagamento da indenização do DPVAT que não exige invalidez laboral ou para vida

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Acidente de trânsito. Responsabilidade Civil. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Quesitos das partes respondidos. Pagamento da indenização do DPVAT que não exige invalidez laboral ou para vida cotidiana, mas apenas que haja dano corporal com perda anatômica e/ou funcional de membro, órgãos ou função, em caráter permanente, total ou parcial, completa ou incompleta. Dor que não é elemento indenizável pela tabela DPVAT, que classifica os percentuais de indenização pelo grau de comprometimento funcional ou anatômico do membro afetado. Inconformismo insubsistente com o resultado do laudo realizado por perito do IMESC. Laudo que concluiu pela ausência de limitação. Não apresentação de nenhum argumento técnico, como relatório médico, capaz de afastar as conclusões do perito e ensejar nova perícia. Lesão que se revelou temporária. Autor que não apresenta invalidez decorrente do acidente. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.